Tribunal: TJDFT
Processo: 0738517-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. PESQUISA CAGED. RAZOABILIDADE E UTILIDADE DO PEDIDO. PENHORA DE FATURAMENTO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
1. Não é possível conhecer de pedido que ainda não foi apreciado na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. A expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED é medida razoável, porquanto possibilitará a obtenção de informações a respeito de vínculo empregatício do devedor e/ou a existência de benefício previdenciário, viabilizando, in concreto, a análise quanto à possibilidade de constrição de valores de natureza remuneratória, sobretudo quando esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis.
3. A Sociedade Limitada Unipessoal possui as características de uma empresa individual, com autonomia do empresário para suas decisões à frente do negócio, e a limitação de responsabilidade, tal como a sociedade limitada.
4. Apesar de o devedor ser a única pessoa titular da totalidade do capital social, trata-se de empresa individual de responsabilidade limitada, razão pela qual o patrimônio do titular não se confunde com o da empresa.
5. Para que o patrimônio da sociedade empresária, com responsabilidade limitada e que não é parte no processo, possa ser alcançado, se faz necessária a desconsideração inversa da personalidade jurídica.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.